Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723811-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 46546224 - Pág. 1 ou ID 12317109 - Pág. 45) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial no 0005730-43.2016.8.07.0007 movida pelo CONDOMÍNIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 em face de RUBEN FERREIRA DA COSTA. A liminar foi indeferida (ID 12381029). É o necessário. O recurso não pode ser conhecido em razão da sua intempestividade como passo a demonstrar. Analisando os autos de origem (processo n. 0005730-43.2016.8.07.0007), observo que a r. decisão guerreada (ID 46546224) foi proferida em 07/10/2019, às 17h12min, sendo certo que, depois do registro desta decisão, mas na mesma data, Às 17h46min, a parte agravante acessou e, inclusive, peticionou (ID 46557472), portanto, inequívoco que tomou ciência da decisão vergastada no dia 07/10/2019, e este é o prazo a quo para recorrer. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Confira-se: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Destacamos) Ressalte-se ser irrelevante, para fins de interposição de recurso, a ulterior publicação do pronunciamento judicial no Diário da Justiça eletrônico (10/10/2019), porque o prazo recursal já estava em curso quando isso aconteceu, haja vista que, conforme registro eletrônico do sistema PJe, o causídico da parte agravante foi formalmente intimado no dia em que acessou os autos e teve ciência inequívoca do conteúdo do ato decisório, ou seja, em 07/10/2019. Neste sentido, confira-se precedente recente da Corte Superior que corrobora tal entendimento: (...)1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006.(...) (REsp 1739201/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018). (Destaque nosso) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Vejamos, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Deste modo, a contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 08/10/2019, terça-feira, primeiro dia útil seguinte à data da intimação da agravante, decorrente da consulta aos autos realizada no dia 07/10/2019. Logo, o prazo de qüinqüenal escoou em 29/10/2019 (terça-feira) (art. 5o, §2o, da Lei 11.419/2006, c/c art. 231, V, do CPC). Importante salientar que os dias do começo e do vencimento do prazo foram dias úteis e nos quais houve expediente forense normal, sem modificação do horário normal, nem tampouco há registro de indisponibilidade da comunicação eletrônica. Interposto o recurso somente em 31/10/2019 (ID 12316776), o agravo é intempestivo. Por este motivo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade, julgando prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator